Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. PEDIDO HOMOLOGADO. JULGAMENTO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS AUTORAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS E DAS AUTORAS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Constatada a existência de erro material no julgamento da apelação interposta pela seguradora ré, pois não observado que houve pedido de desistência do recurso devidamente homologado, impõe-se o acolhimento dos embargos para reconhecer a invalidade do julgamento da apelação.

3. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelas autoras, ante a ausência da alegada omissão e por verificar que suas razões expressam mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Embargos de declaração da seguradora ré acolhidos. Embargos de declaração das autoras rejeitados.